Tribunal: TJMT
Processo: 1011303-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011303-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), VARA UNICA DE JUCIMEIRA (IMPETRADO), JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 047.133.241-08 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (IMPETRANTE), JOICE FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 047.133.241-08 (PACIENTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

habeas corpus
–
TRÁFICO DE DROGAS

–
CUSTÓDIA PREVENTIVA –

REVOGAÇÃO -
I – PRELIMINAR – FALTA DE DETRAÇÃO E REGIME DE PENA INCOMPATÍVEL –
NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA – CONSTRANGIMENTO NÃO CONSTATADO
–
DE OFICIO, CONHECIMENTO INVIÁVEL -
II - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–

REITERAÇÃO DE PEDIDOS –
WRIT
ANTERIORMENTE JULGADO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO - NÃO CONHECIMENTO
–

III -

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– OFENSA - PRISÃO ANTERIOR A CONDENAÇÃO DEFINITIVA - IMPROCEDÊNCIA - NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES
– SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PREVENTIVA -
IV -
PRISÃO DOMICILIAR - NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE -

IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE REQUISITOS DA DEBILIDADE DA SAÚDE OU IMPOSSIBILIDADE DO TRATAMENTO “INTRAMUROS” –
INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES –
V -

JULGAMENTO DE RECURSO EM LIBERDADE
– IMPROCEDÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE PRESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL -
WRIT
NÃO CONHECIDO EM PARTE E
ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I – N
ão se admite que o remédio constitucional seja usado em substituição a recursos ordinários ou de índole extraordinária, quando patente a inadequação da via eleita e não comprovado, de plano, constrangimento ilegal a ser reconhecido;

II -
Não se conhece de tese em
Habeas Corpus
onde se repetem as alegações analisadas e julgadas em impetração manejada anteriormente, quando destituídas de fato novo, porque tal circunstância caracteriza mera reiteração de pedidos e atenta contra a economia, celeridade processual e incrementa a possibilidade de decisões conflitantes;

III
–
Inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão preventiva, de cunho processual, como também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da cautelar extrema, se elaborada mediante decisão escrita e fundamentada pelo Juízo competente, como autorizam a lei e o texto constitucional;

IV -
Não há como ser concedida a prisão domiciliar quando não há prova idônea de que a Paciente seja portadora de enfermidade que lhe acarrete debilidade extremada da saúde, ou que a impossibilite de receber tratamento médico na unidade prisional em que estiver custodiada, mormente, quando o Juízo
a quo
já tenha determinado a realização de exames e consulta psiquiátrica visando confirmar a alegada enfermidade constante da impetração
;

V -
A prisão preventiva decretada no decorrer da instrução processual e mantida na sentença condenatória na qual se fixou pena a ser cumprida em regime fechado por crime grave não configura coação ilegal, se fundamentada adequadamente na necessidade para a garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta delitiva do paciente, que revela periculosidade em meio social. Inteligência dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT., ao argumento que a Paciente
Joice Figueiredo de Souza
vem sendo submetida a constrangimento ilegal, devido a:
I)

ausência de detração
da pena quanto ao tempo cumprido em prisão cautelar;
II)
fixação de
regime incompatível com a pena
imposta,
III)

fundamentação inidônea
do decreto cautelar;
IV)

predicados pessoais favoráveis
à Paciente a afastar a necessidade da custódia;
V)
ofensa ao
Princípio da Presunção de Inocência
;
VI)
suficiência de
medidas cautelares
diversas da prisão para garantia do pressuposto respectivo;
VII)
possibilidade de
prisão domiciliar
; e,
VIII)
direito de recorrer em
liberdade até o trânsito em julgado da sentença
(Id 43798963).

Sob esses argumentos, o Impetrante pugnou, liminarmente, a expedição do
alvará de soltura
em benefício da Paciente; no
mérito
, aguarda a concessão da ordem em definitivo.

Foram anexados documentos (Id’s 43795473 e seguintes).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 45595495).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 47001488).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
não conhecimento em parte
do
Writ
e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
, em parecer que segue em transcrição livre (Id. 48054476)

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PACIENTE
CONDENADA
À PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO, EM
REGIME FECHADO
– 1)
PRELIMINAR
– PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA POR NÃO TER OPERADO A
DETRAÇÃO
NA PENA DO TEMPO CUMPRIDO EM PRISÃO CAUTELAR –
INACOLHIMENTO
– O RITO CÉLERE DO
HABEAS CORPUS

NÃO É A VIA ADEQUADA
PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL, CUJA ANÁLISE É DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR, AO TEMPO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – O DIREITO À DETRAÇÃO PODE SER DEDUZIDA DIRETAMENTE PERANTE O
JUÍZO DA EXECUÇÃO
, A QUEM COMPETE SUA APLICAÇÃO; 2) NO
MÉRITO
– A) AS TESES DE ‘INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR’, ‘PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS À PACIENTE’ E ‘SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES’ JÁ FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO DESSE COLENDO TRIBUNAL, CARACTERIZANDO, ASSIM, A
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
, QUE ENSEJA O
NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
NESTES PONTOS
– B) PRETENDIDA CONCESSÃO DO DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE
–
IMPOSSIBILIDADE
– REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PRESENTES – PACIENTE QUE PERMANECEU
SEGREGADA DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO
– DECISÃO CONSTRITIVA QUE
NÃO IMPLICA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
; C) ALMEJADA A CONCESSÃO DE
PRISÃO DOMICILIAR
–
NÃO CABIMENTO
–
AUSENTE
DEMONSTRAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO
DA PACIENTE EM
ALGUM DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS À PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – O PARECER É PARA
CONHECER EM PARTE
O PRESENTE
HABEAS CORPUS
E NA PARTE CONHECIDA,
DENEGAR A ORDEM
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020